Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722440-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: EDIONE MONTEIRO DOS SANTOS DA COSTA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710606-48.2022.8.07.0020, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça, no prazo de quarenta e oito horas (48h), os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care) à agravada na integralidade consoante relatório médico, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 12802547 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária objetiva a internação domiciliar da agravada. Narra que o plano de saúde da agravada foi transferido da empresa Saúde Sim para a operadora agravante, em que é beneficiária do Plano de Saúde Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ambulatorial, ofertado por intermédio do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal no valor mensal de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais). Relata que a agravada afirmou possuir problema respiratório crônico e encontrar-se em internação domiciliar desde 2019, mas que em junho de 2022 foi comunicada pela enfermeira do home care que não mais se enquadrava para internação domiciliar, conforme relatório médico datado de 2.6.2022 e, por isso, receberia alta no dia 15.6.2022. Continuaria a receber, contudo, toda a manutenção de cilindro de oxigênio, suporte médico e equipe multidisciplinar por meio da assistência domiciliar em home care. Acrescenta que o mencionado relatório médico atesta que o quadro da paciente não necessita mais de internação, o que não afasta a assistência domiciliar que continuou a ser fornecida. Afirma que a agravada procurou outro médico que emitiu novo relatório com a declaração de forma genérica da necessidade de internação hospitalar. Alega que não houve a suspensão da integralidade do tratamento home care, mas apenas obediência ao relatório médico que afirma a alta da paciente quanto à internação. Esclarece que o tratamento home care pode ser dividido em dois formatos segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a saber, a internação domiciliar e a assistência domiciliar. Sustenta que os beneficiários em assistência domiciliar são constantemente assistidos e a realização de qualquer alta é precedida de avaliação médica, como ocorreu com a agravada em 1.6.2022. Noticia que a agravada estava em tratamento home care sob modalidade de internação domiciliar, com cuidados de enfermagem por doze (12) horas, mas na última avaliação médica, constatou-se a desnecessidade de internação, segundo os critérios da tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (Abemid) e do escore do Núcleo Nacional de Empresas de Assistência Domiciliar (Nead). Explica que a decisão de ter ou não direito ao home care, depende exclusivamente da necessidade do paciente definida pela pontuação da tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (Abemid). Argumenta que o relatório emitido pela empresa de home care MedLife atesta que a agravada necessita apenas da continuidade da utilização do concentrador e cilindro de oxigênio no domicílio, fisioterapia duas vezes por semana e nutricionista mensal. Destaca que, em 7.6.2022, a enfermeira entrou em contato para informar a agravada acerca do desmame e quais os serviços seriam mantidos e esta acordou. Observa que, em 14.6.2022, a empresa prestadora de assistência domiciliar enviou enfermeira para visita domiciliar para orientação e notificação acerca da ausência de necessidade de técnico de enfermagem para os cuidados complementares, que poderiam ser realizados por um cuidador formal ou informal. Ressalta que não se deve confundir o serviço de enfermagem com o de um cuidador, pois este é de responsabilidade da família e não coberto pelo plano, enquanto aquele se trata de serviço exclusivo da internação. Menciona que a agravada não necessita mais de internação domiciliar, uma vez que não realiza qualquer procedimento técnico de um enfermeiro, como o uso de medicações intravenosas ou invasivos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a obrigação de custeio dos serviços relativos à internação domiciliar. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela liminar e anulação da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 37070144 e id 37070145). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento da alegação concernente à avaliação médica realizada em 2.6.2022, bem como correspondente emissão de relatório médico com indicação de alta da paciente e a documentação juntada ao id 37070150, id 37070153 e id 37070669, em razão da supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O agravante apresentou manifestação em que defende o conhecimento integral do recurso (id 37435044). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que a alegação concernente à avaliação médica realizada em 2.6.2022, bem como correspondente emissão de relatório médico com indicação de alta da paciente e a documentação juntada ao id 37070150, id 37070153 e id 37070669 não foram submetidos previamente à análise e consideração do Juízo de Primeiro Grau quando do proferimento da decisão agravada. A devolutividade do agravo de instrumento somente permite ao Tribunal reexaminar o conteúdo da decisão interlocutória proferida de acordo com o mesmo contexto fático e probatório existente na origem. Inviável, portanto, sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que, deferido o processamento da recuperação judicial, as ações e execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. 3. A decisão recorrida manteve a suspensão da execução, demonstrando, assim, o acerto da decisão atacada. 4. Nos termos do art. 18, "caput", do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 5. Se o bem imóvel penhorado foi alienado a terceiro, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431807, 07024148920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônica: 8.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados ao agravo interno não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embora seja autorizada a juntada de peças a qualquer tempo, tais peças não foram apresentadas ao juízo a quo em momento anterior à prolação da decisão agravada. (...) 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1198354, 07073661920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 4.9.2019, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 9.9.2019. Página: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ressalte-se que o argumento apresentado em petição id 37435042 no sentido de que a documentação e as novas alegações foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau para reconsideração e, desse modo, afastaria a supressão de instância não merece prosperar, porquanto o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória que decidiu a tutela liminar. Não conheço do agravo de instrumento quanto à alegação concernente à avaliação médica realizada em 2.6.2022, bem como correspondente emissão de relatório médico com indicação de alta da paciente e a documentação juntada ao id 37070150, id 37070153 e id 37070669. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante (id 128016532 e id 128016536 dos autos originários). O relatório médico elaborado em 13.6.2022 pelo médico pneumologista João Daniel Bringel Rego, CRM 8800-DF, atesta que a agravada possui diagnóstico de insuficiência respiratória crônica, com infecção crônica por pseudomonas, bronquiectasias, hipoxemia, hipertensão pulmonar secundária e baixo Índice de Massa Corpórea (IMC). Possui grave limitação para suas atividades habituais, está traqueostomizada e em uso de oxigenioterapia, motivos pelos quais o médico que assiste a agravada recomendou a manutenção do suporte de home care (id 128016536 dos autos originários). Veja-se o teor do relatório médico (id 128016536 dos autos originários): A paciente acima faz acompanhamento neste ambulatório de bronquiesctasias do Hospital de Base. Apresenta extensas bronquiectasias bilaterais + hipoxemia, com hipertensão pulmonar secundária e baixo IMC (ambos fatores de mau prognóstico). Ainda com traquestomia e em programação de fechamento cirúrgico da mesma (aguardando cirurgia). Além disso, tem infecção crônica por pseudomonas. Apresentou em 2021 múltiplas intercorrências infecciosas, inclusive com necessidade de ATB parenteral. Em investigação para micobacteriose pulmonar não tuberculosa. Encontra-se em suporte de home care há 4 anos aproximadamente. Necessita: - Fisioterapia 5x/semana idealmente e pelo menos 3x/semana. - Avaliação nutricional pelo menos mensal - Acompanhamento 24h por equipe de saúde por tempo indeterminado - Oxigenioterapia suplementar 24h/dia Trata-se portanto de paciente com grave limitação para suas atividades de vida diária com quadro de insuficiência respiratória crônica em uso de oxigenioterapia domiciliar, traqueostomizada e que necessita manter o suporte de home care com as especificações acima descritas. CID J47/i96 Cumpre ressaltar que a insurgência do agravante não é quanto à cobertura em si do tratamento pela operadora de plano de saúde. O agravante não alega a ausência de cobertura legal ou contratual. Esclarece que existem dois formatos do tratamento home care, a saber, a internação domiciliar e a assistência domiciliar e que a ora agravada já se encontrava em internação domiciliar, mas que, em nova avaliação médica realizada pela empresa prestadora do serviço, foi identificada melhora do quadro clínico, de modo que esta não mais preenchia os requisitos para obter a internação hospitalar. O agravante ainda afirma que a agravada continuaria a receber o auxílio da assistência domiciliar que o tratamento home care oferece. Veja-se (id 37018119): No caso concreto, a Agravante continua fornecendo toda a Assistência Domiciliar e procedimentos necessários requeridos pelo médico assistente (Fisioterapia 3x na semana, avaliação nutricional mensal, avaliação médica mensal e oxigenioterapia suplementar 24h). Apenas a internação hospitalar foi suspendida. (...) A Agravada não necessita mais de Internação Domiciliar, uma vez que não realiza qualquer procedimento técnico de um enfermeiro, como uso de medicações intravenosas ou invasivos. No caso concreto, a Agravada deve permanecer o tratamento diário apenas sob um cuidador, recebendo todo o auxílio da Assistência Domiciliar que o programa Home Care oferece, recebendo em casa os cuidados da equipe de profissionais que realizam práticas terapêuticas, como a administração de antibióticos, curativos, terapia de oxigênio, entre outras. A probabilidade do direito da agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, restou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento do tratamento indicado pelo médico assistente que pode, por sua formação técnica, corretamente avaliar as condições clínicas de sua paciente. O perigo de dano é notório diante da gravidade do quadro clínico e da frágil condição de saúde que ela apresenta. Não se vislumbra a irreversibilidade da medida, pois, caso o pedido da agravada seja rejeitado ao final, os valores decorrentes do fornecimento do tratamento poderão ser cobrados da agravada. O objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. A alegação do agravante no sentido de que as condições da paciente indicam alta da internação domiciliar demanda apuração técnica sobre a propriedade do tratamento oferecido, com oportuna dilação probatória, em especial diante de relatório médico em sentido contrário emitido por médico assistente. O agravante, nesse sentido, afirma que (...) eventual necessidade de internação domiciliar (serviço de enfermagem 24h), exige-se maior produção probatória, devendo ser realizado sob perícia judicial, que poderá analisar o atual estado da Paciente (id 37435044). Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator